Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019612-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Jorge de Oliveira Lima contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença no 1026993-25.2021.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Bancária de Cuiabá/MT, movido pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso. O juízo de origem rejeitou a alegação de nulidade da hasta pública por ausência de intimação pessoal do executado, considerando válida a intimação realizada por meio do advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do executado acerca da realização do leilão judicial de bens móveis torna nulo o procedimento expropriatório, à luz do art. 889, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26, §3o, da Lei no 9.514/1997, invocado pelo agravante, é inaplicável ao caso, por tratar exclusivamente de alienação fiduciária de bem imóvel, enquanto a controvérsia diz respeito à penhora de bens móveis no cumprimento de sentença.

O art. 889, I, do CPC estabelece que, havendo advogado constituído, a intimação do executado sobre a alienação judicial deve ocorrer na pessoa de seu patrono, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor.

Nos autos, restou demonstrado que o agravante possui advogado constituído desde setembro de 2021, o qual foi regularmente intimado do leilão, atendendo aos requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há nulidade do leilão quando comprovada a ciência inequívoca do devedor, ainda que não tenha havido intimação pessoal.

A matéria relativa à validade da penhora dos bens móveis já foi objeto de análise em agravo anterior, estando preclusa a rediscussão.

A interposição sucessiva de recursos infundados pode configurar litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação do executado acerca da alienação judicial de bens móveis é válida quando realizada por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos, nos termos do art. 889, I, do CPC.

O art. 26, §3o, da Lei no 9.514/1997 não se aplica à execução de bens móveis em cumprimento de sentença.

Não se configura nulidade do leilão quando demonstrada a ciência inequívoca do executado quanto à realização da hasta pública.

A rediscussão de questão já decidida em recurso anterior encontra óbice na preclusão.

A interposição de recursos com o intuito de protelar o andamento do processo pode ensejar a aplicação das sanções por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Carlos Jorge de Oliveira Lima em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Bancária de Cuiabá-MT, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1026993-25.2021.8.11.0041, movido em seu desfavor pela ora agravada Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso.

A decisão agravada rejeitou a arguição de nulidade do processo pelo fato da intimação do Executado/Agravante, acerca do leilão judicial, ter ocorrido na pessoa do advogado constituído, e não pessoalmente.

Em suas razões, o Agravante sustenta a existência de nulidade no leilão designado, pois não houve sua intimação pessoal acerca da realização da hasta pública, nos termos do artigo 26, §3o, da Lei no 9.514/1997.

Afirma que a intimação realizada exclusivamente na pessoa de seu advogado não atende à exigência legal e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que a ausência de intimação pessoal configura vício insanável que contamina todo o procedimento expropriatório, tornando nula a alienação de um ar-condicionado já realizada e impedindo a designação de novo leilão para a televisão.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a penhora em razão da ausência de intimação pessoal.

Contrarrazões pelo desprovimento (id.29699382.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão, que rejeitou a arguição de nulidade do processo pelo fato da intimação do Executado/Agravante, acerca do leilão judicial, ter ocorrido na pessoa do advogado constituído, e não pessoalmente.

O Agravante fundamenta seu pedido no artigo 26, §3o, da Lei no 9.514/1997, que disciplina a alienação fiduciária de bem imóvel. Contudo, esse dispositivo legal não se aplica ao presente caso, que trata de cumprimento de sentença com penhora de bens móveis (ar-condicionado e televisão), regido pelo Código de Processo Civil.

No âmbito do processo civil, a matéria é regulada pelo artigo 889 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

Como se observa, o dispositivo legal aplicável ao caso estabelece expressamente que a intimação do executado sobre a alienação judicial deve ocorrer "por meio de seu advogado", quando houver procurador constituído nos autos, como é a situação em análise.

Conforme consignado na decisão agravada, o Agravante possui advogado regularmente constituído nos autos desde 03/09/2021, sendo este o mesmo que subscreve a petição de questão de ordem e o presente Agravo de Instrumento.

Assim, não há que se falar em nulidade do procedimento expropriatório por ausência de intimação pessoal do executado, uma vez que a cientificação realizada na pessoa de seu advogado constituído atendeu plenamente ao disposto no art. 889, I, do Código de Processo Civil.
(N.U 1002145-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a demonstração de ciência inequívoca da realização do leilão afasta eventual nulidade por ausência de intimação pessoal, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2.
A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1463916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO JÁ RECONHECIDA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO VALIDA CONFORME DECISÃO PRTOFERIDA NA APELAÇÃO N. 1001387-032018 CUJA DECISÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO - DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TELEGRAMA ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR E RECEBIDA -– NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constata-se que o Autor da demanda confessa ter se tornado inadimplente com relação ao pagamento das prestações do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, tendo sido devidamente intimado para purgar a mora por meio do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo in albis sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato, de forma que há ofensa as disposições do artigo 26 § 1o e 2o da Lei 9.514/97, conforme já ficou decidido na Apelação n . 1001387-032018 não havendo falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira. Designados novamente leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos, cuja intimação não necessita ser pessoal, sendo que no caso foram encaminhados telegramas para o endereço do devedor sendo recebido no referido endereço . C
onforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira comprovou que realizou a comunicação enviando telegramas ao endereço do Apelante, sendo efetivamente entregue no local, tanto que pleiteou em Juízo a suspensão dos ditos leilões, não havendo falar em nulidade quanto ao leilão do imóvel em questão.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119250420228110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2024)

Sobreleva destacar que a questão relacionada à validade da penhora dos bens móveis já foi objeto de análise por esta Egrégia Corte, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1034003-44.2024.8.11.0000, estando preclusa qualquer rediscussão sobre o tema.

Por fim, diante da interposição de sucessivos recursos pelo devedor, advirto-o que a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo caracteriza litigância de má-fé, a teor do artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Logo, desnecessária a intimação pessoal do executado, ora Agravante, que tem advogado constituído nos autos, para a hasta pública. Inteligência do art. 889, inc. I , do CPC.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025